Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. GRUPO G44 BRASIL. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 20. APLICAÇÃO DO CDC. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO PELOS AUTORES. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora as partes litigantes tenham ajustado um contrato de natureza empresarial, a reclamar disciplina pelo Código Civil, a situação versa sobre suposta prática, pelos sócios e sociedades empresárias participantes, de “pirâmide financeira”, utilizando-se de uma relação de natureza estatutária para captar diversos investidores, com a promessa de retorno financeiro expressivo.
2. Restou pacificado por esta eg. Corte de Justiça o entendimento de que o contrato de adesão à sociedade em conta de participação firmado entre as partes detém cunho consumerista em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional (IRDR 20).
3. No Ato Declaratório no 16.167, de 15 de março de 2018, a CVM – Comissão de Valores Mobiliários informou que G44 BRASIL Intermediações Financeiras Eireli, a sócia Joselita de Brito de Escobar e o preposto Saleem Ahmed Zaheer não integram o sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, nem estão autorizados a captar clientes residentes no Brasil para realizar investimentos no mercado financeiro.
4. O contrato foi firmado entre as partes litigantes após a determinação exarada pela CVM de suspensão de oferta pública de valores mobiliários pela parte Requerida. Nesse contexto, diante da manutenção das atividades irregulares pela Ré G44 Brasil S/A, somada às evidências da operação de esquema de pirâmide financeira, ressoa patente a ilicitude do objeto do negócio jurídico firmado entre as partes, nos moldes do disposto nos artigos 104, inciso II, e 166, ambos do Código Civil.
5. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/02), devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Assim, impõe-se a devolução do valor aportado pela parte Autora, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das litigantes.
6. Comprovado nos autos o pagamento dos rendimentos à Autora entre 22/12/2018 e 1/11/2019, no importe total de R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais) e constatado que referida quantia supera o valor do aporte realizado pela Requerente, imperioso reconhecer a inexistência de débito por parte dos Réus para julgar improcedentes os pedidos autorais.
7. Apelação conhecida e provida.